Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-90.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1008670-90.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[IGO MUNDIM MAGALHAES - CPF: 042.323.976-71 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), DELSON VALERIO NEVES JUNIOR - CPF: 853.856.206-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – FISIOTERAPEUTAS – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO GRUPO OCUPACIONAL – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 em conjunção com o art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, verifica-se que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor do vencimento do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, a qual julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a Fazenda Pública a pagar o adicional de insalubridade sobre o
vencimento base total, e não sobre o vencimento do grupo ocupacional, com reflexo no 13°
.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, fundamentando que o entendimento proferido na decisão afronta os dispositivos da legislação municipal, eis que essa considera o conceito “vencimento base” como o vencimento do grupo ocupacional e não o vencimento base de cada servidor.

Em contrarrazões, IGO MUNDIM MAGALHÃES e DELSON VALÉRIO NEVES JUNIOR, rechaçam os argumentos recursais e, postulam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
IGO MUNDIM MAGALHÃES e DELSON VALÉRIO NEVES JUNIOR ajuizaram ação em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o seu vencimento base total e não sobre o vencimento do grupo ocupacional, acrescido do 13° salário.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 147901189), sob o fundamento de que por não compor o cálculo da remuneração do servidor, a base de cálculo do adicional insalubridade sobre o vencimento base recebido pelo servidor, não ofende o disposto no art. 37, XIV da Constituição Federal e nem o preceito contido no artigo 180 da Lei Complementar 006/1994.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado
.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa daquela esposada pelo magistrado
a quo
.

Isso porque, a Lei Complementar Municipal n. 006, de 21 de junho de 1994, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Tangará da Serra, estabeleceu que aqueles que fazem jus ao adicional de insalubridade observaram os percentuais correspondente ao grau de exposição com incidência sobre
os vencimentos-base.

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo
.

À vista disso, a legislação local dispôs sobre o conceito de vencimento-base no art. 2°, VIII, da Lei n. 2.875/2008, tendo fixado que, “Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado.”

Em vista disso, fica evidenciado que a recorrente possui regramentos específicos que estabelecem os percentuais de aplicação e os parâmetros para o cálculo do adicional insalubridade, ficando evidenciado que não há
in casu
, qualquer omissão legislativa da norma local que justifique aplicação diversa daquela positivada em lei.

Assim, a aplicação cumulada do art.
180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 com o art. 2º, VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, indicam que adicional de insalubridade deve ser pago sobre o
vencimento do grupo ocupacional
.

Acerca desse mote, a
Turma Recursal deste Estado já decidiu.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

2-

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009227-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OPERACIONAL PERTENCENTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação municipal regente do vínculo prevê que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, motivo por que a sentença deve ser reformada.

2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

(N.U 1005485-15.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023)”

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023